Tribunal: STF
Processo: Rcl 59605
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DECISÃO DO STJ QUE DECLARA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. ALEGADA OFENSA AO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPERVENIÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, JÁ REFERENDADA PELO PLENÁRIO NO RE 1.366.243 - TEMA-RG 1.234. AÇÃO COM SENTENÇA PROLATADA ANTERIORMENTE A 17 DE ABRIL DE 2022. PERMANÊNCIA DO FEITO NO RAMO DA JUSTIÇA DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.